Tribunal: STF
Processo: AI 390046
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 RELATIVA À
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, NULIDADE PROCESSUAL E CABIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
                        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional
, não ensejando apreciação
em recurso extraordinário.
                        Agravo desprovido.